Tribunal: TJPA
Processo: 0009067-10.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009067-10.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAILSON CORREA VALE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

P
ROCESSO N
°
0009067-10.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ADAILSON CORREA VALE

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou ato administrativo de transferência de policial militar de Santarém para Juruti, determinando sua permanência na lotação de origem, em razão da necessidade de acompanhamento médico especializado para seu cônjuge, acometida de transtorno ansioso e síndrome do pânico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da transferência do policial militar à luz do princípio da motivação dos atos administrativos; e (ii) avaliar a prevalência do interesse público sobre o interesse particular nas circunstâncias apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência de policiais militares, embora discricionária, está vinculada ao cumprimento do princípio da motivação, que exige fundamentação concreta quanto à necessidade do ato administrativo.

4.

No caso em análise, a transferência do autor foi fundamentada apenas em "necessidade de serviço", sem demonstração de razões específicas ou avaliação de critérios que justificassem o deslocamento.

5.

A documentação apresentada comprovou a condição de saúde do cônjuge do autor, cuja necessidade de acompanhamento médico especializado não pode ser atendida na localidade de destino, o que reforça a proteção constitucional à saúde e à família.

6.

A ausência de motivação suficiente e a violação a direitos fundamentais configuram ilegalidade do ato administrativo de remoção.

7.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que a motivação genérica de remoção de servidores públicos é insuficiente para validar o ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de servidor público deve observar o princípio da motivação, com fundamentação concreta que demonstre a necessidade do ato administrativo.

2.

O interesse público não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à proteção da família quando comprovada a ausência de justificativa específica para o ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 226; Decreto Estadual nº 2.400/1982, arts. 1º, 2º, 3º e 16.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.05.2018, DJe 14.05.2018.

2.

STJ, REsp 1653061/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2017, DJe 24.04.2017.

3.

TJPA, Apelação Cível, Processo nº 3157238, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 25.05.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito,
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário Virtual 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ADAILSON CORREA VALE.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, na qualidade de policial militar do Estado do Pará, foi transferido para a 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) em Juruti, conforme decisão publicada no Boletim Geral nº 052 de 17 de março de 2016.

Argumentou que tal transferência causaria prejuízos à saúde de sua companheira, acometida de transtorno ansioso e síndrome do pânico, devido à ausência de assistência médica especializada na cidade de Juruti.

Requereu, liminarmente, a permanência na sua lotação atual, no 3º Batalhão de Polícia Militar em Santarém, para viabilizar o acompanhamento médico de sua companheira. No mérito, pleiteou a confirmação da medida liminar e a anulação da Portaria que determinou a transferência. Juntou aos autos documentos comprobatórios, como laudos médicos e decisão administrativa, para embasar suas alegações.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, confirmo a liminar constante às fls. 21/22 e JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para anular o ato que transferiu o autor para a cidade de Juruti (Portaria nº 0646/2016-DP/2) e, consequentemente, determino a sua permanência nesta cidade de Santarém. O réu Estado do Pará é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93. Condeno o réu em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85 §2º do CPC"

Inconformado com a sentença, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID nº 15481795 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão atacada desconsiderou o princípio da supremacia do interesse público, violando a disciplina legal prevista no Decreto Estadual nº 2.400/1982, que regula as movimentações de policiais militares.

Alega que o policial militar está sujeito, por força de seus deveres funcionais, a servir em qualquer localidade do Estado, sendo a movimentação decorrente do interesse público prioritária sobre o interesse particular.

Argumenta que a decisão de primeiro grau privilegiou indevidamente o interesse individual do autor em detrimento da coletividade, comprometendo a eficiência operacional da Polícia Militar na região.

Sustenta, ainda, que a ausência de médicos psiquiatras na cidade de Juruti não configura motivo suficiente para desconstituir a transferência, uma vez que existem meios para assegurar o tratamento da companheira do autor, como deslocamentos periódicos ou teleconsultas.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença, requerendo o reconhecimento da validade da Portaria nº 0646/2016-DP/2 e o indeferimento dos pedidos iniciais do autor.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso
(
ID nº 17934087).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Mutran, a qual constatou minha prevenção no feito (ID nº 15481801).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Jorge de Mendonça Rocha,
exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso (
ID nº 24000687)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

A controvérsia recursal envolve a análise da sentença proferida que anulou o ato administrativo que transferiu o apelado para a cidade de Juruti, determinando a sua permanência na cidade de Santarém.

Nas razões recursais, o apelante alegou a impossibilidade de garantir a permanência indefinida do apelado no município de Santarém, com o intuito de prestar suporte a seu cônjuge, acometida de transtorno ansioso e síndrome do pânico, sob o argumento de que não há previsão legal que assegure a inamovibilidade a policiais militares. Além disso, sustentou que não há comprovação de que o município de Juruti, ou localidades adjacentes, careça de atendimento psiquiátrico adequado.

Ao compulsar os autos e analisar detidamente a matéria em exame, não vislumbro fundamentos aptos a acolher o recurso interposto, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Com efeito, não se desconhece que a movimentação de militares, em razão das necessidades do serviço, é característica inerente à natureza peculiar da carreira castrense. Tal prerrogativa decorre da prevalência do interesse público sobre o interesse particular, objetivando atender finalidades específicas na alocação de pessoal, em observância aos princípios legais aplicáveis ao ato administrativo.

Todavia, importa destacar que, embora o ato administrativo de transferência de servidor público – seja ele de natureza vinculada ou discricionária – esteja inserido no âmbito da discricionariedade administrativa, tal ato não se encontra imune ao controle judicial, especialmente no que tange à exigência de motivação.

O princípio da motivação impõe à Administração Pública a obrigação de explicitar os fundamentos de fato e de direito que embasam suas decisões. A observância desse princípio é condição essencial para assegurar a transparência e permitir o controle da legalidade dos atos administrativos, sem que isso implique em interferência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa.

No caso em apreço, o Decreto Estadual nº 2.400/1982, que disciplina a movimentação de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece, em seus artigos 1º, 2º e 3º, que tal movimentação encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, desde que atendidos determinados critérios e finalidades, conforme se verifica na redação normativa:

“Art. 1° - Este Regulamento estabelece
princípios e normas gerais para a movimentação de Oficiais e Praças em serviço ativo na Polícia Militar do Pará
, considerando:

- a jurisdição de âmbito estadual da Polícia Militar;

- o aprimoramento constante da eficiência da Corporação;

- a prioridade na formação e aperfeiçoamento de seus Quadros;

- operacionalidade da Força Policial Militar em termo de emprego permanente;

- a predominância do interesse do serviço sobre o indivíduo;

- a continuidade no desempenho das funções, a par da necessária renovação;

- a movimentação como decorrência dos deveres e das obrigações da carreira policial militar e, também, como direito nos casos especificados na legislação própria;

- a disciplina; e

-
o interesse do policial militar, quando pertinente."

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

PARÁGRAFO ÚNICO –Nos casos previstos neste Regulamento
, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível concilia-los com as exigências do serviço.
(grifei)

Indo além, o artigo 16 do referido Decreto, consta expressamente, que a movimentação dos oficiais e praças deve respeitar a conveniência do serviço, porém atendido o interesse do policial militar, “verbis”:

“Art. 16 – No atendimento ao definido no art. 2º,
a movimentação tem por objetivo
:

a)

permitir a matrícula

em escolas,
cursos
e estágios;

b) permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no Estado, País ou exterior;

c) possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações;

d) desenvolver potencialidade, tendências e capacidades, de forma a permitir mais rendimento pessoal e aumento de eficiência da Polícia Militar;

e) atender à necessidade de afastar o policial militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgão da Administração Pública Estadual estranhos à Polícia Militar se considerada de interesse policial militar;

g) atender às disposições constantes de Leis e de outros Regulamentos;

h) atender os problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes; e

i)
atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar
.

III - que haja conveniência para o serviço;
IV - que não tenha solicitado mais de duas transferências, antes de alcançar a estabilidade.

Parágrafo único - Caberá à autoridade competente para a movimentação decidir se esta será enquadrada como do interesse do servidor policial-militar ou por necessidade do serviço.”

No presente caso, no que concerne aos interesses pessoais do policial militar, é evidente que as razões apresentadas pelo apelado para requerer a permanência de sua lotação no Município de Santarém estão devidamente comprovadas pelos documentos constantes no ID nº 10922570 - Pág. 12 e seguintes. Referidos documentos demonstram que seu cônjuge é portadora de "Transtorno de Ansiedade e Síndrome do Pânico" (CID F41.1 e F41.0), o que torna imprescindível sua permanência na lotação de origem (Santarém), a fim de prestar o devido apoio e assistência à sua esposa.

Em contrapartida, verifica-se,
in casu
, que o ato de transferência do policial militar está embasado em motivação genérica, uma vez que, na Portaria n.º 0646/2016-DP (ID nº 10922570 - Pág. 9), que trata da transferência do 3º BPM/CPR I (Santarém) para a 28ª CIPM (Juruti), consta apenas a justificativa de "necessidade de serviço", o que configura violação da exigência legal quanto à devida fundamentação, pela ausência de exposição concreta dos fatos e fundamentos jurídicos que justificam o ato.

Nesse contexto, é cediço que a remoção de servidor público, em regra, constitui ato discricionário da Administração Pública, podendo ocorrer para suprir necessidades do serviço público. Todavia, tal discricionariedade não se confunde com inamovibilidade ou com a ausência de limites legais. Todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve observar os requisitos de motivação e fundamentação, sob pena de nulidade, seja por meio da própria Administração Pública ou do controle judicial.

Assim, no caso sob análise, entendo que o ato de remoção ex officio do servidor público, embora discricionário, é vinculado à apresentação dos motivos que demonstram o interesse público, sendo imperiosa a exposição concreta dos fundamentos que justificam a medida. A ausência de tais elementos essenciais macula a validade do ato.

Como muito bem declinado pelo parecer ministerial que peço vênia para transcrever, eis que comungo do mesmo entendimento, não prosperam as razões do apelo, pois "
demonstrado que a transferência do apelado resultaria na interrupção e prejuízo do tratamento de saúde da sua esposa, entendo que a necessidade de remoção do servidor para o Município de Juruti com fundamentação genérica de suposta necessidade de serviço, não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à saúde, proteção da família, dignidade da pessoa humana e solidariedade, conforme rege a Constituição Federal. "

Diante de tais fatos, reputo correta a sentença apelada, por se revelar o ato de remoção sem fundamentação concreta motivadora do deslocamento funcional, sendo evidente que não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresenta causa fática a validar a remoção do servidor.

Nesse cenário, constato que as razões recursais se mostram contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...)

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA.
MÉRITO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. O Tribunal a quo consignou que "na hipótese, impende registrar que a segurança pretendida pelo impetrante encontra-se lastreada por um Conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento,
considerando que a sua remoção não se encontra devidamente delineada, conforme exigência constitucional, de modo que o ato administrativo questionado reputa-se eivada de ilegalidade, posto que insuficientemente motivada (fl. 200, e-STJ)".
Dessa feita, à margem do alegado pelo recorrente, rever o entendimento da Corte regional somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 3.Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1653061/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)

Na mesma direção da decisão apelada também vem se apresentando a jurisprudência dominante deste Tribunal em casos semelhantes ao dos autos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSFERÊNCIA/REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. BOLETIM GERAL QUE APRESENTA MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR MILITAR. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SEM DEMONSTRAR A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (3157238, 3157238, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-08)

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LOTADO NO 3º BPM DE SANTARÉM. TRANSFERÊNCIA PARA 26ª CIPM DE ALENQUER. AGRAVADO FREQUENTANDO O CURSO DE CONTABILIDADE EM SANTARÉM, ONDE MANTÉM IGUALMENTE COMPANHEIRA E FILHA MENOR. INTERESSE DO POLICIAL MILITAR QUE, EM SEDE PRECÁRIA, DEVE PREVALECER SOBRE A CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, A E I, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.400/1982. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1. De acordo com o artigo 16, alíneas a e i, do Decreto Estadual nº 2.400/1982, a movimentação dos Oficiais e Praças tem por objetivo permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios, respeitada a conveniência do serviço, porém atendido o interesse do policial militar
. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À unanimidade.(2018.01823046-72, 189.503, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-09)

Desse modo, em observância à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, verifico estar correta a decisão apelada, não merecendo razões ao apelo.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/02/2025